Tribunal: TJMT
Processo: 1004082-41.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1004082-41.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ADIRCEU CARLOS JERONIMO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
Vistos.
Na petição de ID 113855472 o Banco Bradesco informa a mudança de seus patronos, bem como requer a concessão do prazo de 10 dias para manifestação.
Pois bem. Diante da regularidade das procurações de ID 113855474 e 113855473 defiro o pedido da parte requerente e determino que seja efetuado o cadastramento da patrona Rosangela da Rosa Correa, OAB/MT 163.08-A, a estes autos a fim de que sejam publicadas em nome desta todas as futuras decisões referentes a este feito.
Por fim, indefiro a abertura de prazo para eventual manifestação, haja vista que o prazo para contrarrazoar o recurso especial transcorreu sem qualquer manifestação da parte, que, só após o decurso deste, protocolou aos autos a informação quanto a mudança dos seus patronos.
Publique-se. Intimem-se.
Após, retornem os autos conclusos para decisão de admissibilidade.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça